Tribunal: TJMT
Processo: 1030078-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030078-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALBERONE RODRIGUES PEREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como ALBERONE RODRIGUES PEREIRA JUNIOR - CPF: 303.757.704-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal
. Irresignação ministerial
.
Caso Complexo do Curado/PE.
Cômputo diferenciado de pena. Determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vinculação ao ordenamento jurídico brasileiro.

Distinguishing
.
Reforma da decisão agravada. Recurso provido.

I.
C
aso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Capital, que realizou cômputo diferenciado de pena em favor do agravado,
pelo
tempo de reclusão cumprido no Complexo do Curado/PE.

A decisão agravada fundamentou-se na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28.11.2018, que determinou a concessão de contagem diferenciada de pena aos presos submetidos a condições degradantes no referido
conjunto prisional
.

O agravante sustenta que a decisão da Corte Interamericana não tem caráter vinculante
e que a "remição por superlotação" não é adequada
à
solução do problema carcerário, além de defender que a reparação deveria ser pecuniária e não por meio de redução da
reprimenda
.

II.
Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são vinculantes no ordenamento jurídico brasileiro; e (
ii
) definir se a concessão de cômputo diferenciado da pena, conforme determinado pela CIDH, deve ser aplicada ao caso concreto.

III.
Razões de decidir

O entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e pelo próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso confirma que as decisões da CIDH devem ser observadas pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário, em sede de controle de
convencionalidade
.

A Resolução da Corte IDH de 28.11.2018 estabelece que os presos que cumpriram pena no Complexo do Curado/PE devem receber cômputo dife
renciado, condicionado à
avaliação criminológica individualizada
nos casos mais gravosos
.

A despeito de a CIDH não ter especificado a partir de qual data as violações aos direitos humanos no Complexo do Curado teriam ocorrido, verifica-se que a
representação que deu ensejo à Resolução de 28.11.2018 retratou transgressões ocorridas
a partir de
2008.

O agravado não esteve
segregado
no período em que as violações teriam se iniciado, vez que, desde 2007, cumpre pena em unidades diversas daquelas que compõe
m
o conjunto prisional do curado.

Sendo assim, necessária a utilização da técnica do
distinguishing
,
não devendo ser aplicada a remição
sui generis
ao agravado.

IV.
Dispositivo

Recurso provido
.

V. Tese
s de
julgamento

As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos possuem força vinculante no ordenamento jurídico brasileiro, conforme os Decretos no 678/1992 e no 4.463/2002.

A concessão de cômputo diferenciado da pena
(remição
sui generis
)
deve observar critérios técnicos específicos, conforme estabelecido na R
esolução de 28.11.2018 da CIDH.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interposto

pelo
d.
Representante do

Ministério Público
contra a
decisão proferida na Execução Penal
n.

0020524-89.2012.8.11.0042
,
pelo Juízo
da
Segunda
Vara Criminal da
Capital
que
, em obediência à decisão da Corte
Inter
americana de Direitos Humanos (R
esolução 28.11.2018),

realizou cômputo diferenciado de pena
(30% a mais),
em favor do
agravado
Alberone
Rodrigues Pereira Junior
,

pelo período
que este permaneceu preso no Complexo do Curado
/PE
.

(decisão Id. n.

247662159
)
.

Em síntese, o agravante alega que a decisão do Juízo da Execução que realizou
a contagem diferenciada
de pena é inadequada.

Argumenta que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos
,
que determinou a realização de
remição (
sui generis
)
da pena dos detentos que estiveram
reclusos
no Complexo do Curado
,
não é vinculante.

Destaca que a superlotaç
ão das unidades penitenciárias
, por ser uma realidade vivenciada em todo o País
, não pode ser utilizada como fundamento
para confer
ir o direito ao
increment
o na contagem
da
pena
.

Aduz que a
“remição por superlotação”
é solução simplista, não sendo capaz de resolver o
s
problema
s carcerários
, pelo contrário, poderá acarretar a soltura precoce de detentos
e trazer
risco para a
ordem social.

Pontua que
,
eventual
desídia em garantir aos penitentes as
condições carcerárias
adequadas
,
deve ser reparada por meio pecuniário e não pela soltura antecipada
destes
.

Por fim, ressalta que o agravado é extremamente perigoso, registrando condenações por diversos crimes gravosos, cujas penas alcançaram o patamar de
101 anos e
4
meses de reclusão.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão
proferida pelo Magistrado da Execução Penal
que contabilizou a pena em 1,3x
,
em relação ao período em que o agravado permaneceu recluso no Complexo do Curado

(Id. n. 247662158).

O
d. Promotor de Justiça
,

p
or meio de medida cautelar inominada, pleiteou
também
a suspensão da decisão agravada até que se julgue o mérito deste recurso
(
Pje
n. 1022965-35.2024.8.11.0000
)
, o que foi deferido por esta Corte (Id. n. 247662172 - Pág. 155).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (Id. n. 247662163).

O J
uízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. n. 247662164).

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer lavrado pelo ilustre Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda,

manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (Id. n. 256935168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal
, daí por que conheço

do

agravo
.

Por fundamentos diversos dos elencados no agravo, o pleito ministerial deve ser acolhido.
Destaco que tal técnica de julgamento, nesse caso, não configura
decisão

extra
ou
ultra
petita
,
consoante entendimento jurisprudencial
firmado

tanto pela 5a, quanto pela 6a Turma do e. STJ
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEF
ENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO
. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO
CÓDIGO PENAL)
. DELITO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DAS HIPÓTESES DE ABRANGÊNCIA DO INDULTO. ART. 7o, II, DO DECRETO (CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TJ, POR SE VALER DE FUNDAMENTO NÃO INVOCADO PELO PARQUET ESTADUAL PARA DAR PROVIMENTO A SE
U RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
. NULIDADE INEXISTENTE. FUNDAMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS PELAS PARTES QUE NÃO VINCULAM O JULGADOR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. Não há como se acolher a alegação defensiva de que o acórdão do Tribunal de Justiça padeceria de nulidade, por se valer de fundamento não invocado pelo Ministério Público estadual para dar provimento a seu recurso, pois a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
"n
ão há julgamento ultra petita quando a controvérsia é apreciada dentro dos limites em que posta nos autos. Os fundamentos jurídicos da causa de pedir não vinculam o julgador, cabendo a ele aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes (
iura

novit

curia
e da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
)."
(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1 .584.759/DF, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 21/10/2021).

Precedente na mesma linha:
AgRg
no Ag n. 1 .157.964/PI, relator Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28/6/2011,
DJe
de 3/8/
2011. (...)
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 863387 SC 2023/0383466-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023
. Destaquei
)
.”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQU
ISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO
. BENEFÍCIO CASSADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCI
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1
. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não configura julgamento extra petita quando o acórdão estadual não extrapola os limites da pr
etensão inicial. Precedentes. 2
. No caso, o Ministério Público, no agravo em execução, requereu a cassação do livramento condicional, providência acatada pelo Tribunal estadual, em que pese ter utilizado fundamento diverso. Não há que se falar em violação ao princípio da congruência. 3. Agravo regimental
desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 848877 SP 2023/0302339-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024).”

Estabelecida essa premissa, passo ao exame da matéria de fundo.

No
dia 03.06.2011, a Pastoral Carcerária de Pernambuco,
o
Serviço Ecumênico de
Militância nas Prisões

(SEMPRI), a Pastoral Carcerária Nacional, a Justiça Global e a Clínica Internacional de

Direitos Humanos da Universidade de Harvard
,
de maneira conjunta,
pleitearam
à Corte IDH
medidas cautelares contra o Brasil, sob a alegação de que o País
violava
,
sistematicamente
,

diversos
direitos

básicos
daqueles que est
avam
segregados no Complexo do Curado
(
Estado de
Pernambuco)
.

O
s postulantes

noticiaram

à Corte IDH
que
,
desde 2008
,
o
Complexo do Curado (antes nominado
Presídio Prof
.
Aníbal Bruno
)
foi palco de diversas
transgressões
d
e
direitos fundamentais, nestes termos:

“
A Pastoral Carcerária de Pernambuco, o Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões

(SEMPRI), a Pastoral Carcerária Nacional, a Justiça Global e a Clínica Internacional de

Direitos Humanos da Universidade de Harvard vêm denunciar os graves riscos à vida e

integridade pessoal—entre mortes violentas, torturas, agressões e ameaças—sofridos pelos

homens presos no Presídio Professor Aníbal Bruno (doravante “Presídio Aníbal Bruno” ou

“Aníbal Bruno”), localizado à Avenida Liberdade, s/n, Sancho, Recife, Pernambuco, Brasil,

e as condições desumanas e degradantes por eles vividas, bem como solicitar que esta

Honorável Comissão ordene o Estado brasileiro a adotar Medidas Cautelares para proteger

a vida e integridade pessoal dos presos, funcionários e demais pessoas que ingressem na

unidade. O presídio, palco de ao menos 52 mortes violentas desde 2008, hoje tem espaço

para aproximadamente 1.448 (mil e quatrocentos) homens, conta atualmente com
cerca de
4.042
(quatro mil) presos. (...)

Nas salas da administração, obtivemos

uma confirmação macabra sobre o que havíamos visto: segundo os dados do próprio

presídio, de janeiro de 2009 a setembro de 2010, pelo menos 17 (dezessete) presos

foram assassinados no Aníbal Bruno
e
3
(três) cometeram suicídio.
Em 2008, outros

43 (quarenta e três) presos morreram, conforme os dados do presídio. O cartório do

presídio nem mesmo soube informar a causa destas outras tantas mortes em 2008, porém,

pelo menos 24 teriam sido homicídios segundo informações na imprensa.
As mortes
registradas como ‘naturais’
faziam lemb
rar o desumano Pavilhão S (ver ‘
Deficiências

graves no atendimento médico
’
abaixo).
”

A
Corte I
DH
, no dia 04.08.2011,

acatou a pretensão das reclamantes
, determinando que a Administração Pública adotasse providências para reparar a situação ultrajante suportada pelos encarcerados
,
transcrevo
:

“
Nesta oportunidade, cabe-me informar-lhes que no dia de hoje a CIDH se dirigiu ao Estado em virtude do artigo 25 de seu Regulamento, a fim de solicitar a adoção de medidas urgentes em favor das pessoas acima mencionadas.
Concretamente, a Comissão solicitou ao
Governo de
:

1
adotar todas as medidas necessárias para proteger a vida, integridade pessoal e saúde das

pessoas privadas da liberdade no Presídio Professor Aníbal Bruno na cidade de Recife, Estado do Pernambuco;

2
adotar as medidas necessárias para aumentar o pessoal de segurança do Presídio Professor Aníbal Bruno e garantir que sejam os agentes das
forças
de segurança do Estado os encarregados das funções de segurança interna, eliminando o sistema dos chamados “chaveiros” e assegurando que não lhes sejam conferidas às pessoas privadas da liberdade funções disciplinarias, de controle ou de segurança;

3
assegurar o provimento de uma atenção médica adequada aos beneficiários, oferecendo atendimento médico que permita a proteção da vida e da saúde dos beneficiários;

4
adotar todas as medidas necessárias para evitar a transmissão de doenças contagiosas dentro do Presídio Professor Aníbal Bruno, inclusive através de uma redução substantiva da superpopulação das pessoas ali privadas de liberdade;

5
adotar estas medidas em consulta com os representantes dos beneficiários; e

6
informar sobre as ações adotadas a fim de diminuir a situação de superpopulação verificada no Presídio Professor Aníbal Bruno
.
”
1

Diante da inércia
do Poder Executivo ao longo de aproximadamente sete anos
, a Corte IDH editou
a
R
esolução de 28.11.2018, na qual determinou que o Brasil adotasse uma série de medidas para sanar as violações aos Direitos Humanos que
ainda
ocorriam

no Comp
lexo Penitenciário do Curado
(PE)
.

Dentre
elas
, está a determinação de
que
os presos que cumpriram pena no
referido local

devem ser agraciados com cômputo diferenciado de pena
(até o dobro)
, em virtude de todas as agruras
vivenciadas
(violência, superlotação, atendimento de saúde precário, dente outros).

A referida
remição

de pena
, segundo orientação da própria Corte
IDH
(Resolução
de 28.11.2018
)
,
deve ser realizad
a
mediante a observância de alguns critérios,
dentre os quais
,
a realização de
exame criminológico prévio,

nos casos de cumprimento
de pena por delito(s) praticado(s) com violência contra a pessoa,

cito
:

“
O Estado deverá organizar, no prazo de quatro meses a partir da presente decisão,

uma equipe criminológica de profissionais, em especial psicólogos e assistentes sociais, sem

prejuízo de outros, que, em pareceres assinados pelo menos por três deles, avalie o

prognóstico de conduta, com base em indicadores de agressividade dos presos alojados no

Complexo de Curado, acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de crimes

sexuais, ou por eles condenados. Segundo o resultado alcançado em cada caso, a equipe

criminológica, ou pelo menos três de seus profissionais, conforme o prognóstico de conduta

a que tenha chegado
, aconselhará
a conveniência ou inconveniência do cômputo em dobro

do tempo de privação de liberdade ou, então, sua redução em menor medida
.
”
2

Seguindo tais determinações
,
o Magistrado
a quo
ordenou
a realização do exame criminológico
do apenado
Alberone
Rodrigues Pereira Júnior
, vez que ele cumpre pena por delitos, em parte, cometidos com violência contra pessoa
(Id.
247662172 - Pág. 35
).

O
Exame C
riminológico
foi
anexado
no Id.
247662172 - Pág. 41
.

Posteriormente,
o Juízo
requereu informações à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, com o fito de verificar
por
qual período o agravado esteve recluso no Complexo do Curado.

O ofício contendo as informações
requisitadas
foi acostado no Id.
247662172 - Pág. 99
.

Ao cabo, o
Juízo das Execuções Penais
considerou que o agravado esteve
enclausurado
por aproximadamente 12 anos no Complexo do Curado, agraciando-o

com a contagem
acrescida em
30
%:

“
No caso em tela
, as informações contidas nos autos revelam que o recuperando permaneceu

segregado em unidades prisionais pertencentes ao Complexo do Curado durante os lapsos temporais

citados alhures que antecederam a segregação no ano de 2011, cujos períodos somam aproximadamente

12 anos, como se vê da certidão apresentada à mov. 93.1.

Por outro lado, o laudo psiquiátrico acostado ao feito não indica eventual resquício evidente

de trauma sofrido pelo recuperando, salienta-se, em proporção que ultrapasse a própria vivência carcerária, em relação ao período que permaneceu preso no Complexo do Curado.

Nessa toada, evidente está
a
presença dos requisitos para o cômputo da pena em tempo

diferenciado, tais como: (I) Resolução emanada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; (II)

extensão dos seus efeitos a todas as pessoas privadas de liberdade; e, (III) reconhecimento da força

vinculante da Resolução.

Assim, ante o teor do laudo psiquiátrico, somado à natureza das práticas delitivas que o recuperando possui condenação, quais
sejam,
crimes de tráfico de drogas, latrocínio tentado, roubo majorado, além do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, como se vê, existindo infração contra a integridade física, mostra-se razoável a aplicação da Resolução da Corte IDH para fixação de cômputo a maior da pena executada no Complexo do Curado, todavia, de forma
relativizada, em menor medida do que o seu dobro, sendo, pois, viável a aplicação de 1,3x (um vírgula três vezes).”
(Id. n. 247662172 - Pág. 119)
.

Ao contrário do que argumenta o
d.
agravante, as decisões emanadas da Corte Interamericana de Direitos Humanos
possuem força imperativa.

Nesse sentido, o
Congresso Nacional Brasileiro
aprovou,
por meio do Decreto Legislativo n. 89,
de
03.12.1998, a solicitação de reconhecimento da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica).

A declaração de aceitação da competência obrigatória da Corte foi depositada na
Secretaria-Geral
da Organização dos Estados Americanos em 10.12.1998.

O Presidente da República, por seu turno, no dia 08.11.2002, promulgou a Declaração de Reconhecimento da Competência Obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo a sua força jurisdicional em relação aos fatos que ocorressem
após
10.12.1998 (Decreto n. 4.463/02):

“Art. 1o É reconhecida como obrigatória, de pleno direito e por prazo indeterminado, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), de 22 de novembro de 1969, de acordo com art. 62 da citada Convenção,
sob reserva
de reciprocidade e para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998.

Art.
2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”

Diante desse quadro, o
s Tribunais Superiores
sedimentaram a tese de que, além dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, as decisões proferidas pela Corte Interamericana também são de observância obrigatória:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESOLUÇÃO DE 28/11/20218 DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. EFICÁCIA VINCULANTE. CONDENADO POR HOMICÍDIO. EXAME CRIMINOLÓGICO SEM INDICADORES DE AGRESSIVIDADE. MEDIDA COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar as causas decididas por Tribunal de Justiça estadual. A decisão proferida pelo Juiz das Execuções, que indeferiu o pedido de contagem em dobro do tempo de cumprimento da pena no Complexo de Curado, foi mantida pelo órgão de segundo grau. O habeas corpus foi impetrado contra o acórdão estadual e não está caracterizada a supressão de instância. 2. Em seus itens 131 a 133, a Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica cumprida no Complexo de Curado, em relação a condenados por crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, deverá se sujeitar a perícia técnica criminológica. Com base em indicadores de agressividade da pessoa, o exame deve indicar se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não
é aconselhável em virtude de prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se a pena deve ser computada em medida inferior a 50%.
3. O habeas corpus foi concedido com amparo na Resolução de 28/11/2018 da CIDH, de eficácia vinculante, pois as perícias técnicas (divergentes) e o Juiz da VEC não registraram sinais que possam sugerir predisposição a comportamentos agressivos.
Nesse contexto, não está fundamentado o indeferimento do benefício. 4. No contexto de recurso exclusivo da defesa ou de habeas corpus, é vedado ao órgão julgador o acréscimo de novos fundamentos que não foram apresentados pelo Juiz para corrigir o vício da decisão original. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 873714 PE 2023/0434841-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024).”

Esse e. TJMT, de igual modo, assim se posicionou:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CAUTELAR INOMINADA. EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO DIFERENCIADO DE PENA POR VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação cautelar inominada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando suspender decisão que reconheceu cômputo diferenciado da pena (1,3x) para apenado, com fundamento em violação de direitos humanos em unidades do Complexo Prisional do Curado, conforme Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pleito do requerente pautado em suposta ausência de força vinculante da resolução e risco de progressão indevida do regime prisional.

(...)

III. Razões de decidir

As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos possuem força vinculante para o Brasil, conforme os
arts
. 62.1 e 68.1 do Pacto de São José da Costa Rica e os Decretos no 678/1992 e no 4.463/2002, que internalizam suas obrigações no ordenamento jurídico nacional.

A Resolução de 28/11/2018 da CIDH prevê cômputo diferenciado da pena em casos de violações graves de direitos humanos, condicionado a avaliações criminológicas individualizadas e critérios técnicos, como ocorreu no caso em questão, com base em laudos e exames criminológicos.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos possuem força vinculante no Brasil, impondo-se ao Estado a adoção de medidas de reparação por violações de direitos humanos, conforme o Pacto de São José da Costa Rica e a Resolução de 28/11/2018 da CIDH.

O cômputo diferenciado de pena por violação de direitos humanos é admissível mediante avaliação técnica criminológica que comprove os critérios estabelecidos pela resolução vinculante da CIDH.

(TJ-MT - CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL:
10229653520248110000, Relator
: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025. Destaquei).”

Portanto, é inegável que as decisões
d
a Corte I
DH
devem ser observadas tanto pela Administração Pública, quanto pelo Poder Judiciário

Nacional
.

A despeito disso
, o
feito

em análise
revela particularidades que o distingue
dos casos abarcados
pela Resolução
de 28 de novembro de 2018
, vejamos.

O
Complexo do Curado
, antes denominado Presídio Professor Aníbal Bruno, foi criado pelo Decreto 38.887, editado pelo Governador do Estado de Pernambuco, em 27.11.2012, e consiste no conjunto de três penitenciárias situadas no município de Recife, sendo elas:
a)
Presídio Aspirante Marcelo Francisco Araújo (PAMFA);
b)
Presídio Frei Damião de Bozzano (PFDB) e
c)
Presídio Juiz Antônio Luís Lins de Barros (PJALLB).

O ato
administrativo que instituiu o referido conjunto prisional
, assim dispôs
:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no artigo 77 da Lei Complementar no 049, de 31 de janeiro de 2003, e alterações, na Lei n° 14.264, de 06 de janeiro de 2011, na Lei n° 14.521, de 07 de dezembro 2011, e no Decreto no 36.102, de 18 de janeiro de 2011,

DECRETA
:

Art. 1o Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Executiva de Ressocialização – SERES, vinculada à Secretaria
de

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, as seguintes unidades prisionais:

I – Presídio ASP Marcelo Francisco de Araújo – PAMFA, com capacidade total de 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) vagas, para o recolhimento provisório de
reeducandos
, em regime fechado;

II – Presídio Frei Damião de Bozzano – PFDB, com capacidade para 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) vagas, para o recolhimento provisório de
reeducandos
, em regime fechado.

Art. 2o Fica
redenominado
o Presídio Professor Aníbal Bruno para Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros – PJALLB, com capacidade para 595 (quinhentos e noventa e cinco)
reeducandos
, provisórios, em regime fechado. (...)

Art. 5o O conjunto arquitetônico formado pelo Presídio Juiz
Antonio
Luiz Lins de Barros, Presídio ASP Marcelo Francisco de Araújo e Presídio Frei Damião de Bozzano será denominado de Complexo Prisional do
Curado
.
”
3

Como
já
mencionado
,
a
Pastoral Carcerária de Pernambuco
(
e outros
)
descreveram à Corte IDH violações
ocorridas nas Unidades do Curado
a partir de
2008:

“(...)
O presídio, palco de ao menos 52 mortes violentas desde 2008, hoje tem espaço para aproximadamente 1.448 (mil e quatrocentos) homens, conta atualmente com
cerca de 4.042
(quatro mil) presos. (...)

Nas salas da administração, obtivemos uma confirmação macabra sobre o que havíamos visto: segundo os dados do próprio presídio, de janeiro de 2009 a setembro de 2010, pelo menos 17 (dezessete) presos foram assassinados no Aníbal Bruno e
3
(três) cometeram suicídio. Em 2008, outros 43 (quarenta e três) presos morreram, conforme os dados do presídio. O cartório do presídio nem mesmo soube informar a causa destas outras tantas mortes em 2008, porém, pelo menos 24 teriam sido homicídios segundo informações na imprensa.
As mortes registradas como ‘naturais’ faziam lembrar o
desumano Pavilhão S (ver ‘Deficiências graves no atendimento médico’ abaixo).”

A prova documental contida nos autos demonstra que o agravado cumpriu pena no
Presídio Prof. Aníbal Bruno
de 1993 a 2007 - com diversas interrupções. (Id. n. 247662167 - Pág. 422 e n. 247662172 - Pág. 104).

Consoante informado pela Gerência do Complexo Prisional do Curado, em 27.04.2007, o agravado
Alberone
R. P. Júnior foi transferido do Presídio Aníbal Bruno para a Penitenciária Prof. Barreto Campelo/PE
(não componente do referido complexo)
.

Desde então (abril/2007)
,
o
apenado
não voltou a ser
confinado

nas Unidades do Curado
, tendo cumprido pena tão somente na Penitenciária Agroindustrial São João/PE (PAISJ)
, na Penitenciária Prof
.
Barreto Campelo
/PE
(PPBC) e

na Penitenciár
ia Central de Mato Grosso

(Id. n. 247662172 - Pág. 105)
.

C
onsiderando que
,
in
casu
,
as
transgressões aos direitos humanos
são datadas de 2008 em diante
, não se pode concluir que aqueles que estiveram presos
no
local
antes dessa
época
façam
jus
à contagem diferenciada de pena estabelecida pela Corte I
DH
.

Sendo assim,
a decisã
o da Corte IDH

não deve se
r aplicada

a
presente
demanda
,
por ter
se
referido
a violações ocorridas em período diver
so do qual
o agravado
esteve recluso
na referida unidade
.

Não se
ignora
que o c
ômputo diferenciado de pena possa
ser realizado em relação a casos
que precedem
à notificação emitida
pela Corte IDH
ao Estado Brasileiro (2018).

Nada obstante
, isso não significa que a remição
(
sui generis
)
também
possa
alcança
r
os encarcerados que não vivenciaram os fatos calamitosos apreciados pela
Corte IDH
, sob pena de
expandirem-se
os efeitos do
decisum
interamericano

de maneira indiscriminada, em verdadeiro exercício de jurisdição
extra petita.

Por outro lado, os detentos que estiveram reclusos em outras Unidades Prisionais de Pernambuco, que não tenham sido objeto de apreciação pela Corte IDH não podem

ser beneficiados com a remição
sui generis

por analogia
.

Nesse sentido, trago julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PRISÃO. CONDIÇÕES CARCERÁRIAS DEGRADANTES. COMPLEXO PRISIONAL DO CURADO. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame
1
.

Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Regional de Execução Penal em Meio Fechado e Semiaberto do Recife que indeferiu pedido de cômputo em dobro do período de prisão nas unidades prisionais de
Igarassu, Penitenciária Professor Barreto Campelo e Presídio de Itaquitinga, sob alegação de condições carcerárias semelhantes ao Complexo Prisional do Curado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação, por analogia, do benefício do cômputo em dobro do tempo de prisão, previsto para o Complexo Prisional do Curado, para outras unidades prisionais do Estado de Pernambuco, em razão de supostas co
ndições carcerárias semelhantes
. III. Razões de decidir 3. A ausência de dados concretos que demonstrem similaridade das condições carcerárias entre os estabelecimentos mencionados e o Complexo do Curado impede a viabilidade da aplicação
do benefício. 4
. A Seção Criminal deste Tribunal, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitiv
as (IRDR NPU n.o 8770-65.2021.8
.17.9000), definiu que o cômputo em dobro se aplica apenas aos detentos do Complexo Prisional do Curado. 5. Jurisprudência do STJ veda a aplicação analógica de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para extensões de benefícios
não expressamente determinadas
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento:
"Não é possível aplicar, por analogia, o benefício de cômputo em dobro do tempo de prisão em unidades prisionais diversas do Complexo Prisional do Curado, salvo disposição específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos."
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presente recurso de agravo acima referenciado, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas, que fazem parte integrante deste julgado. Recife (data e hora registradas na assinatura eletrônica) Des. Eudes dos Prazeres Fr
ança Relator AEP 008354-29.2023
.8.17.9000 (RC)
.

(TJ-PE - Agravo de Execução Penal: 00083542920238179000, Relator
.:
EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Gabinete do Des. Eudes dos Prazeres França
. Destaquei
)
.”

O Supremo Tribunal Federal também não admite o cômputo em dobro de pena
, em relação aos que estiveram detidos em
estabelecimentos penais não abrangidos pela Resolução da CIDH
:

“Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da pena. Resolução da corte interamericana de direitos humanos (CIDH), de 22/11/2018. Contagem em dobro do período de cumprimento de pena no instituto penal Plácido de Sá Carvalho/RJ. Paciente recolhido em penitenciária diversa. Impossibilidade de aplicação analógica. Reexame de fatos e provas. Não cabimento. I. Caso em exame
1
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem para apenado que buscava, por meio de habeas corpus, o cômputo em dobro dos dias de pena cumpridos na Penitenciária Central de Mato Grosso, com base na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de 22/11/2018, que determinou a mesma medida em relação ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, pelas condições degradantes ali verificadas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade, por analogia, da Resolução da CIDH ao caso do apenado, que cumpriu pena em estabelecimento diverso do mencionado na Resolução, e (
ii
) a possibilidade de reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para a análise das condições prisionais. III. Razões de decidir 3. A Resolução da CIDH, de 22/11/2018, aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, sendo inviável sua aplicação analógica a outros estabelecimentos prisionais, ainda que enfrentem condições degradantes, por
ausência de decisão específica da Corte Interamericana sobre tais unidades. 4. A aplicação da Resolução da CIDH exige diagnóstico técnico, inspeções e contraditório, circunstâncias inexistentes no caso da Penitenciária Central de Mato Grosso.
5. A jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de não admitir o cômputo em dobro de pena para estabelecimentos penais não abrangidos pela Resolução da CIDH, conforme decisões monocráticas colacionadas.
6. O reexame de fatos e provas é incompatível com o âmbito do habeas corpus, que não permite ampla cognição probatória. Precedentes. 7. O STF não está alheio à situação deficitária do sistema carcerário brasileiro. Reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro na ADPF no 347/DF e a obrigação estatal de reparar danos aos detentos no RE no 580.252/MS. Contudo, o cômputo em dobro de pena carece de previsão legal e não se aplica genericamente a todos os apenados em condições degradantes. IV. Dispositivo
8
. Agravo regimental a que se nega provimento.
(...)

(STF - HC: 247089 MT - MATO GROSSO, Relator
.:
Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025
. Destaquei
)
.”

Em síntese
, considerando que o apenado
Alberone
Rodrigues Pereira Júnior
esteve segregado na Penitenciária Prof. Aníbal Bruno/PE, somente em período anterior às infrações
verificadas
pela Corte IDH, necessária a adoção da técnica do
distinguishing
,
para negar-lhe o benefício do cômputo superior de pena.

Diante do exposto, em

dissonância com parecer ministerial, dou provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025